Tribunal: TJDFT
Processo: 0754018-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754018-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DINIZ MACHADO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Proferida em Plantão Judicial – Ausência de Urgência – Juiz Natural – Não Conhecimento EDSON DINIZ MACHADO interpôs recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão que, em sede de plantão judiciário e ante a ausência da necessária urgência para análise do pedido de tutela de urgência pelo juízo plantonista, remeteu os autos ao juízo natural. Em suas razões recursais, o agravante defende a necessidade de reforma da Decisão agravada, para, liminarmente, "suspender imediatamente o leilão/licitação quanto aos lotes ADE-Águas Claras Conj. 03 LTs 34 e 35 (Item 1 do Edital no 20/2025), ou, se já ocorrido, suspender a homologação/assinatura/registro decorrente do certame, até decisão do juízo natural". Pede, ainda, que seja determinado à Terracap se abster de praticar atos de imissão na posse/desocupação dos imóveis até ulterior deliberação ou, alternativamente, asseguradas medidas de preservação possessória e de indenização prévia/garantia de depósito judicial das benfeitorias, caso o certame já esteja consumado. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à Decisão agravada. Com efeito, segundo o Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, incumbe ao Juiz plantonista "avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos". Segundo o art. 118, parágrafo único, do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte, "Consideram-se medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória". Ou seja, em sede de plantão judicial, a competência do juiz plantonista se consubstancia em analisar e julgar os pedidos que se refiram a situações de natureza urgentíssima, em que há risco de perecimento ou dano grave ao direito dito violado e, acaso repute ausentes os requisitos para a análise, determinará a remessa dos autos para o juízo natural da causa. No presente caso, o juiz plantonista afastou a alegada urgência para apreciação da pretensão autoral, ao fundamento de que a demanda anulatória do edital de licitação foi ajuizada após quase 30 (trinta) dias da sua publicação, concluindo-se, à toda evidência, pela criação da urgência pela parte, o que não permite o exame em sede de plantão, sob pena de violação ao juiz natural da causa. Na origem, distribuído o feito ao juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, foi proferida decisão determinando a emenda à inicial e recolhimento das custas judiciais. (ID 259141795, na origem) Desse modo, não se enquadrando a situação narrada em nenhuma hipótese do rol previsto no art. 118 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT e já distribuída a ação ao juiz natural, resta caracterizada a ausência de interesse recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso e autoriza a atuação unipessoal do relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Advirto às partes quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator